Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO. PROTESTO. PRESCRIÇÃO.
1. Conquanto o meio ordinário de baixa do protesto seja o pagamento, tal fato não tem o condão de, sem qualquer amparo legal, tornar imprescritível notícia de dívida, cujos meios ordinários de cobrança, pela tão só inércia do credor, encontram-se todos prescritos.
2. Face à prescrição de todos os meios ordinários de cobrança da dívida, não subsiste justa causa a amparar a manutenção dos protestos, ainda que não extinta a obrigação.
3. Recurso conhecido e desprovido.